Tribunal: STF
Processo: HC 203850
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de R.S, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI da Pandemia - Senador Omar Aziz, destinatário do requerimento nº 00774/2021, por meio do qual solicitada a convocação do paciente para prestar depoimento na condição de testemunha.
    Segundo se infere dos autos, o Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) formalizou requerimento dirigido ao Presidente da CPI, visando a inquirição do paciente, na qualidade de testemunha, porquanto Presidente da Apsen Farmacêutica S/A, empresa responsável pela importação da substância “hidroxocloroquina” com suposta intermediação do Ministério das Relações Exteriores junto a República da Índia. 
    Aduzem os impetrantes a insubsistência da justificativa apresentada para a convocação do paciente, afirmando que,
    “O Requerimento n° 852/2021, que determina a quebra de todos os sigilos garantidos ao Paciente pela Constituição Federal, apresenta uma singela e absolutamente insubsistente justificativa (exatamente a mesma justificativa apresentada no Requerimento n° 00774/2021, que originou a convocação do Paciente para prestar depoimento na qualidade de testemunha) e, desta forma, viola todos os preceitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros amparados pelo Estado Democrático de Direito, em nítida afronta aos princípios constitucionais que garantem a preservação da intimidade, da vida privada, dos sigilos telefônicos, telemáticos, fiscal e bancário, bem assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5º, incisos X, XII, LIV e LV). ” (grifos do autor).
    Em reforço, assinalam:
    “Como se observa dos documentos anexos, o Paciente foi indevidamente envolvido, notadamente como investigado, pela CPI da Pandemia nos fatos apurados, pela única e exclusiva razão de ser presidente da empresa APSEN FARMACEUTICA S/A, inscrita no CNPJ sob o número 62.462.015/0001-29, que fabrica e comercializa o medicamento denominado Reuquinol, cuja matéria prima é a hidroxicloroquina”. (grifos do autor).
    Refutam qualquer envolvimento da Apsen Farmacêutica/SA com autoridades do Governo, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, no que diz respeito à comercialização de hidroxicloroquina.
    Apontam o fato de o paciente já estar sendo investigado pela CPI da Pandemia. Nesse sentido, acrescentam:
    “Conforme demonstrado, é inquestionável que o Paciente não pode ser tratado como testemunha pois já vem sendo abordado como investigado, com a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático, sendo certo que a CPI da Pandemia deverá respeitar todos os seus direitos consagrados constitucionalmente, a saber: (i) direito de não comparecer na sessão e, em querendo comparecer, direito de permanecer em silêncio; (ii) direito de não se auto incriminar; (iii) direito de ser assistido e de comunicar-se, livremente e em particular, com advogado; (iv) garantia de não sofrer constrangimentos físicos ou morais por desobediência ou falso testemunho por exercitar os direitos acima relacionados e (v) seja dado integral acesso de todos os documentos e provas angariadas pela CPI aos advogados do Paciente, com razoável antecedência prévia à oitiva, nos termos da Súmula 14 deste Colendo STF(...)” 
    Nesse contexto, pretendem sejam asseguradas todas as garantias constitucionais inerentes ao exercício do direito de defesa, entre as quais: “(i) o direito de não comparecer perante a CPI da Pandemia para prestar depoimento na qualidade de testemunha e, caso decida comparecer, lhe seja garantido o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores e, em consequência destes, (iv) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, em estrito cumprimento às garantias fundamentais previstas pelo artigo 5º, inciso LXIII (direito ao silêncio); artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (devido processo legal), artigo 5º, LV (ampla defesa), e artigo 5º, LVII (presunção de inocência) e (v) seja dado integral acesso de todos os documentos e provas angariadas pela CPI aos advogados do paciente, com razoável antecedência prévia à sua oitiva, nos termos da Súmula 14 deste Colendo STF”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus visando:
    “(a) a decretação de segredo de Justiça do presente feito, posto que os documentos e informações que o instruem são confidenciais, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso LX da Constituição Federal; artigo 210, § 6º do Código de Processo Penal; artigo 198 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar n° 104/2001 e regulamentado pelo Decreto n° 10.209, de 22 de janeiro de 2020, além se serem cobertos pelo sigilo empresarial e industrial, consoante artigo 5º, §2º do Decreto nº 7.724/12 e artigo 30 do Decreto nº 3.029/99 e, ainda, porquanto a divulgação dessa impetração poderá ter consequências midiáticas em desfavor da imagem do Paciente e da empresa APSEN; e 
    (b) liminarmente, inaudita altera pars, seja determinado por ordem desse E. Supremo Tribunal Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, na pessoa de seu Presidente o Senador OMAR AZIZ (PSD-AM), que assegure ao Paciente RENATO SPALLICCI, servindo a respectiva decisão como salvo-conduto: (i) o direito de não comparecer perante a CPI da Pandemia para prestar depoimento na qualidade de testemunha e, caso decida comparecer, lhe seja garantido o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores e, em consequência destes, (iv) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, em estrito cumprimento às garantias fundamentais previstas pelo artigo 5º, inciso LXIII (direito ao silêncio); artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (devido processo legal), artigo 5º, LV (ampla defesa), e artigo 5º, LVII (presunção de inocência), (v) seja dado integral acesso de todos os documentos e provas angariadas pela CPI aos advogados do paciente, com razoável antecedência prévia à sua oitiva, nos termos da Súmula 14 deste Colendo STF e, ao final, a concessão definitiva da ordem ”
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, indefiro o pedido de segredo de justiça. A documentação apontada como supostamente confidencial foi voluntariamente juntada pelo impetrante e não diz respeito ao objeto do presente feito. Ademais, processos semelhantes tramitam publicamente na Corte.
    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 
    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 
    Vão nesse sentido os precedentes desta Suprema Corte, pois se entende que, embora o indiciado tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, está ele obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, responder às perguntas que lhe forem feitas. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.
     Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual, 
    “depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.
    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 
    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante/paciente, razão pela qual, destacando que ele não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI da Pandemia, defiro parcialmente o pedido de liminar para lhe assegurar o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, - excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas -, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 
    Em razão de o paciente estar sob investigação, já tendo sido determinada a quebra de sigilo bancário, fiscal – nos termos do requerimento nº 852/2021, aprovado pela CPI em tela - ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos respectivos fatos. 
    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.
    Comunique-se, com urgência, ao eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e solicitem-se à comissão informações.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente